Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Vistos, etc. Na origem, cuida-se de busca e apreensão em alienação fiduciária convertida em ação de execução. Intimado a promover o andamento do feito, o Autor deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID 31253418. Sobreveio r. sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 458, IV, do Código de Processo Civil, ID 31253419. Opostos embargos de declaração, o recurso restou rejeitado a ID 31253425. Inconformado, recorre o Autor. Em suas razões recursais, salienta que “que a extinção por falta de andamento deve ser precedida de intimações do advogado e pessoal da parte, não podendo ser afastada por ato judicial”, de forma que, no caso dos autos, “não poderia ter sido decretada a extinção do feito, eis que o patrono do Autor não foi intimado via DJE, sob pena de extinção e não houve a intimação pessoal para dar andamento ao feito”, ID 31253428 - Pág. 2. Colaciona julgados sobre a extinção do feito nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC e, ao final, pugna pelo provimento do recurso. Preparo acostado ao ID 31253430. Não houve retratação, ID 31253431. Ausente contrarrazões, porquanto o requerido não foi citado. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apelação interposta não impugnou os fundamentos da r. sentença, de maneira que não atende ao pressuposto da impugnação especificada exigida no referido preceito legal. No caso, o d. magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de aperfeiçoamento da citação, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, com os seguintes fundamentos: (...) No presente caso, verifica-se que não se aperfeiçoou a relação processual, pois não houve citação. O § 2o art. 240 do CPC, dispõe que a citação do réu deverá ser promovida pela parte autora, no prazo dez dias. Já o art. 239 do mesmo diploma legal dispõe que para a validade do processo é indispensável a citação do réu. Não há previsão legal para a suspensão do feito em razão de não se encontrar o endereço da parte requerida, não podendo o Poder Judiciário ficar à espera de uma providência da parte autora indefinidamente. Para promover sua ação, a parte autora, a princípio, deve ter em mãos o endereço da parte requerida. Saliente-se que em todos os endereços fornecidos pela parte autora este Juízo foi ágil em diligenciar, não logrando citar a parte e proceder com a apreensão do bem objeto da ação em nenhum deles, tanto que o feito fora convertido em execução. Assim, o feito deve ser extinto, pois, em razão da falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Frise-se não ser necessária a intimação pessoal da parte para extinção do processo por falta de aperfeiçoamento da citação. Nesse sentido: " APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INEXISTENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A inércia da parte Autora quanto à determinação para indicar endereços em que o Réu possa ser citado implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1299161, 07022768420208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Em face do exposto, com base no art. 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Promovo a retirada da restrição inserida através do sistema RENAJUD (doc. anexo). Sem custas, visto que o valor inicialmente recolhido é suficiente à cobertura das diligências realizadas no processo. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos oportunamente. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intime-se. É pressuposto de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC, que o recorrente deduza os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido de reforma do julgado. Cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, indicando de modo expresso argumentos aptos a combater o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante. Em suas razões recursais, porém, o Apelante narra situação diversa dos autos. Note-se que, enquanto a respeitável sentença resistida se fundamentou na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inciso IV, do art. 485 do CPC, o apelante se insurge nos fundamentos do apelo contra uma sentença que teria julgado o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa. Ressalta-se que não há no recurso qualquer referência aos argumentos da sentença que ensejaram a extinção do processo sem exame do mérito, consistente, na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não se aperfeiçoou a relação processual, ainda que diversas tenham sido as tentativas de citação. Assim, entendo que o Apelante optou por trazer em seu recurso dados e fatos que não ocorreram nestes autos, sendo que a fundamentação se encontra totalmente dissociada da lançada pelo julgador na sentença recorrida, violando frontalmente o disposto no art. 1.010 do CPC, revelando-se manifesta a irregularidade formal do presente recurso. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta colenda Corte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. DIALETICIDADE. VIOLADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. INCLUSÃO. UTI. DESPESAS. INCLUSÃO. LISTA. CRIH. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. (...) 4. Recurso voluntário não conhecido e remessa necessária não provida. (Acórdão n.987735, 20150110805708APO, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 994-1011); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTIGO 198, INCISO I, DO ECA. PESSOAS JURÍDICAS. NÃO EXTENSÍVEL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, do CPC. 1. As razões recursais devem tratar especificamente dos fundamentos da decisão recorrida, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade. (...) 3. Embargos de Declaração não conhecidos. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.974751, 20120130060246APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 746-754) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. 2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para impugnar os atos decisórios no processo, limitando-se a contrarrazoar as razões recursais lançadas pela parte contrária. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Interposto o recurso, não é possível emendar as razões recursais, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178172, 07087916120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA